Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PELO DISTRITO FEDERAL – RETIRADA DE DISPOSITIVO DE CONTRACEPÇÃO “ESSURE”. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA – CAUSA COMPLEXA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9 fixou, dentre outras, a seguinte tese: “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública”.
2. Já a Resolução no 12 de 03/10/2019 do Pleno desta corte transformou a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e fixou sua competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvada, dentre outras hipóteses, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Pois bem. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública, dada a suposta complexidade da causa, bem como a competência adstrita à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
4. Contudo, assiste razão aos recorrentes, no sentido de que o juízo de origem tem competência para o processamento do feito. Senão, vejamos.
5. Trata-se de pretensão de obrigação de fazer destinada à condenação do Distrito Federal à retirada de dispositivo de contracepção “Essure” (ESSURE ESS305) do organismo da requerente, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica advindas de defeito do produto, que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, de modo geral.
6. De acordo com a Resolução no 7 que dispôs sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Justiça do Distrito Federal, é da competência daqueles Juizados Especiais, dentre outras, as ações que tenham por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos.
7. Assim, por se tratar o feito de pretensão de prestação de serviço (realização de cirurgia) contra o ente federado (Distrito Federal), a competência se estabelece como sendo dos Juizados de Fazenda Pública.
8. Não prospera o argumento de que se trata de causa complexa, a demandar a realização de perícia. A uma, porque já constam dos autos farta documentação médica (relatório médico detalhado, exames de imagem, etc.) dando conta da situação de saúde delicada da autora como sendo consequência do deslocamento do dispositivo contraceptivo Essure implantado em suas trompas. A duas, a corroborar a ideia da prescindibilidade da prova técnica a ser produzida por expert estão as demais provas carreadas aos autos que comprovam a proibição pela ANVISA da importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como a determinação do recolhimento do sistema contraceptivoEssure(Resolução 457/2017).
9. Isto posto, resta inafastável a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento do feito, razão porque deverá o processo ser devolvido à origem para ulterior prosseguimento.
10. A corroborar tal posicionamento, cito precedentes recentes das demais Turmas Recursais, quais sejam, acórdão no 1275406, relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 14/9/2020; acórdão 1285458, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 1/10/2020; acórdão 1288288, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 8/10/2020 e acórdão 1288060, Relator: Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 6/10/2020.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e devolver o processo à origem para regular processamento.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais, nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.